Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ESQUIVAL LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HENDERSON LUIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 67167136), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora